Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-35.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013121-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NIKOLAS GABRIEL CENTURION CENTURIAO - CPF: 055.963.261-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Extinção sem Resolução do Mérito por Abandono da Causa. Inexistência de Intimação Pessoal do Autor. Sentença Anulada.
recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de intimação pessoal do Autor antes da extinção do feito por abandono, conforme preconiza o § 1º, do art. 485 do CPC, e na alegação de violação ao princípio da não surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, requisito que não foi observado no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a falta de intimação pessoal impede o reconhecimento do abandono da causa, pois é imprescindível que o Autor seja previamente instado a impulsionar o feito.

5. Verificada a nulidade da sentença de extinção, impõe-se a sua anulação para o devido prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013121-35.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão movida em face de
Nikolas Gabriel Centurion Centurião
, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do CPC.

O Juiz não fixou honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o Apelante sustenta a falta de intimação prévia da instituição bancária, o que macula o decreto do abandono da causa.

Com esse argumento, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Banco Pan S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Nikolas Gabriel Centurion Centuriao, em virtude da inadimplência das prestações firmadas no Contrato de Financiamento para Aquisição de Bem n. 090701267.

Ao receber a Ação, o Juiz deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do automóvel descrito no Inicial e concedeu ao Requerido o prazo para purgar a mora (Id. 264516836).

Por meio da Certidão Negativa lavrada em 09/07/2024, o Oficial de Justiça anotou que o bem não foi localizado (Id. 264516847).

O Banco foi intimado para dar prosseguimento no feito (Id. 264516848) e, em resposta, requereu a expedição de mandado para o endereço que consta na peça vestibular (Id. 264516849).

Ato contínuo, foi intimado para depositar o valor relativo à diligencia para o cumprimento do mandado a ser expedido (Id. 264518250).

Na sequência, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Os Aclaratórios opostos pela instituição financeira foram rejeitados (Id. 264518255).

Inconformado, Banco Pan S.A. interpôs este Recurso de Apelação Cível no qual alega o descumprimento da regra prevista no § 1º, do artigo 485, da Lei Processual Civil, somado à ofensa do princípio da não surpresa.

Ressalta que a intimação da parte não se confunde com a intimação de seus Advogados, e que os autos não evidenciam o abandono causa.

Afirma que a guia referente à diligencia foi devidamente recolhida, porém não teve tempo hábil para juntar no caderno processual antes da prolação da sentença.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, preconiza que a Ação deve ser extinta quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para tanto, todavia, é imprescindível que a parte seja intimada
pessoalmente
para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.º, do citado artigo.

No caso, em 20/08/2024 foi expedida a
“Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, comprovando o pagamento de diligência para cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ”
(ID. 264518250).

Na sequência, pelo que consta no ID. 264518251, em 10/10/2024 foi proferida sentença de extinção por abandono da causa.

Diante dessa constatação, não se pode concluir pela falta de interesse do Apelante no deslinde da causa, pois é indispensável sua
intimação pessoal
para o cumprimento da ordem judicial, tal qual preconiza o § 1.º, do artigo 485, do Código de Processo Civil. E, pelo que se extrai dos autos, este ato processual não ocorreu.

Dessume-se, com isso, que houve equívoco do Julgador singular quando extinguiu a Ação com fundamento no inciso III, do artigo 485, do CPC.

Desse modo, imperiosa a anulação da sentença objurgada, eis que proferida na contramão da regra processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.354.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Feitas essas considerações,
dou provimento

ao Recurso
, casso a sentença e, de conseguinte, determino o retorno dos autos ao Primeiro Grau para que o Apelante seja intimado pessoalmente para dar prosseguimento à Ação, sob pena de extinção do processo, com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários recursais pois o Recorrente não foi condenada ao pagamento da verba na Instancia de origem e, também, por ser vedado em caso de provimento do Recurso (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025